Tribunal: CARF
Processo: 10510.001073/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.001073/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.691 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
NORCON SOC NORDESTINA DE CONSTRUCOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/12/2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O lançamento, acompanhado do relatório fiscal e de demais anexos e
discriminativo, cumpre a função de informar com precisão e clareza sobre os
fatos geradores, as alíquotas aplicadas, as contribuições lançadas, os períodos a
que se referem e os dispositivos legais e normativos que amparam o
lançamento, permitindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZOES DE DECIDIR.
Por não haverem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o melhor entendimento da legislação que rege a
matéria, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, através da transcrição
do inteiro teor do voto condutor, nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do da
Portaria MF no 343/2015 (RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.001073/2010-01
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.691 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001073/2010-01

Relatório
Trata-se de recurso voluntário manejado pelo contribuinte identificado, em face à
decisão de primeira instância, e-fls. 157 a 159, que julgou improcedente a impugnação e manteve
o lançamento da multa por descumprimento de obrigação acessória prevista no inc. IV do art. 32
da Lei no 8.212/91, relativa à apresentação de GFIP com omissões de dados correspondentes às
contribuições previdenciárias recolhidas no período de março a dezembro de 2005 (código de
fundamentação legal 78). Assim está ementada a decisão de primeira instância.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando o Relatório Fiscal, juntamente com os demais
discriminativos e anexos que compõem o Auto de Infração, cumprem a sua função de
informar com precisão e clareza sobre os fatos geradores, as alíquotas aplicadas, as
contribuições lançadas, os períodos a que se referem e os dispositivos legais e
normativos que amparam o lançamento, permitindo ao impugnante o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa.
Nas razões deduzidas na peça recursal, e-fls. 163 a 169, o recorrente se limita a
reiterar os termos apresentados na impugnação, pleiteando o reconhecimento da nulidade do
lançamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Admissibilidade
O recorrente tomou conhecimento do acórdão recorrido em 24/11/2010, e-fls.
161, e protocolizou recurso voluntário em 21/12/2010.
Deve ser conhecido, portanto, o recurso que é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
Lançamento
O lançamento formalizado no DEBCAD 37.234.736-3, de que o recorrente tomou
conhecimento em 24/3/2010, é referente a multa por descumprimento de obrigação acessória por
ter a empresa apresentado a GFIP com informações incorretas ou omissas no período de
apuração de 3 a 12/2005.
A multa é decorrência dos lançamentos de obrigação principal materializados nos
autos de infração DEBCADs 37.234.737-1 e 37.234.738-0 (e-fls. 25), mantidos, nesta sessão de
julgamento, com exceção dos levantamentos referentes a cooperativas de trabalho.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.691 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001073/2010-01

Nulidade
O recorrente argumentou que o relatório fiscal não apresentou a fundamentação
clara e precisa de onde as estariam efetivamente presentes as omissões que ensejaram a lavratura
do lançamento.
Em vista do permissivo do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, por não
terem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa e
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor.
Inicialmente, a impugnante alega a nulidade do lançamento em razão da inexistência de
descrição precisa dos motivos que o ensejaram. Verificando-se os autos, entretanto,
constata-se que não procede a argüição de nulidade, pois o Relatório Fiscal, juntamente
com os demais discriminativos e anexos que compõem o Auto de Infração, cumprem a
sua função de informar com precisão e clareza sobre os fatos geradores, as alíquotas
aplicadas, as contribuições lançadas, os períodos a que se referem e os dispositivos
legais e normativos que amparam o lançamento, permitindo ao impugnante o exercício
pleno do contraditório e da ampla defesa.
O Relatório Fiscal dos autos de infração n° 37.234.737-1 e 37.234.738-0, inseridos nos
processos
administrativos
n°
10510001074/2010-47
e
10510.001075/2010-91,
respectivamente, discriminam as contribuições não declaradas em GFIP pelo
impugnante, as quais incidem sobre a remuneração paga a segurados empregados e
contribuintes individuais, bem como sobre os pagamentos efetuados pela empresa a
cooperativas de trabalho. A planilha de fls. 14 resume as informações contidas nos
Autos de Infração mencionados. Ali é possível identificar, por competência, o valor das
contribuições não declaradas.
Tome-se, por exemplo, a competência 03/2005. A planilha de fls. 14 demonstra que,
nesta competência, houve o pagamento de R$ 30.457,43 a cooperativas de trabalho.
Este valor pode ser verificado no relatório de lançamentos (fls. 42 e 43) do Auto de
Infração n° 37.234.737-1, nos autos do processo administrativo n° 10510.001074/2010-
47. Pela leitura deste relatório, percebe-se que houve o pagamento de R$ 29.234,43 à
UNIMED e de R$ 1.223,00 à UNIODONTO. Sobre esta base de cálculo, aplicou-se a
alíquota de 15%, apurando-se uma contribuição de R$ 4.568,61. Deste montante, o
contribuinte já havia efetuado o pagamento de R$ 777,89, de modo que, nesta
competência, foi efetuado o lançamento de oficio para a constituição do crédito relativo
a contribuições no valor de R$ 3.790,72. As contribuições foram lançadas por meio do
mencionado Auto de Infração e foram acrescidas de multa de oficio no percentual de
75%.
A multa lançada neste Auto de Infração, como é possível perceber na planilha de fls. 14,
incide apenas sobre as contribuições não declaradas em GFIP pelo contribuinte e que
não foram objeto de lançamento de oficio, uma vez que já haviam sido recolhidas.
Assim, sobre a parcela das contribuições não declaradas e não recolhidas, aplicou-se a
multa de oficio de 75%, lançada por meio dos Autos de Infração n° 37.234.737-1 e
37.234.738-0. Sobre as contribuições não declaradas, mas não incluídas no lançamento

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.691 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001073/2010-01

de oficio, por terem sido anteriormente recolhidas, aplica-se a multa contida no presente
Auto de Infração.
Percebe-se, portanto, que o Auto de Infração contém elementos que propiciam ao
contribuinte o entendimento dos valores lançados, bem como dos fundamentos legais
para a exigência das contribuições lançadas. Por esta razão, não acolho a preliminar de
nulidade.
Apesar de haverem sido excluídos, dos autos de infração, os levantamentos
referentes a cooperativas de trabalho, isto não impacta no cálculo da multa por descumprimento
da obrigação acessória.
As competências de março a outubro e dezembro foram exigidas pelo valor
mínimo de R$ 500,00. Já a competência de novembro teve 1.258 informações omissas ou
incorretas, e a fiscalização contou como uma a omissão do campo referente a cooperativas de
trabalho. Deste modo, não haveria modificação no quantum da multa aplicada, confira:

Conclusão
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital